Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702000-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO E PRATA - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGRAVADO: MICHELE DE SOUSA MEDEIROS DESPACHO Dê-se vista à parte agravante para que informe endereço atualizado da agravada, considerando que restou frustrada a tentativa de intimação (ID 63722780). Prazo: 10 (dez) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital